Tribunal: TJES
Processo: 5001579-71.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-71.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENILA PIMENTEL CORREA DE PIANTE TRUCA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5001579-71.2025.8.08.0017

RECORRENTE:
JOSENILA PIMENTEL CORREA DE PIANTE TRUCA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE RURAL. AVARIA EM CERCA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO NEXO CAUSAL. PROVAS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
AJG deferida à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.
A Sra. Josenila Pimentel pugnou pela concessão de prazo para a juntada de procuração, com fulcro no art. 104 do CPC. Verifico que o vício foi devidamente sanado mediante a juntada do instrumento de mandato em 25/02/2026, restando regularizada a capacidade postulatória para o prosseguimento do feito.

3 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, ante a comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica.

4 - Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter tido a cerca de sua propriedade rural danificada por manobra de caminhão técnico da concessionária recorrida. A sentença aqui objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de prova da autoria do evento danoso.

5 - Em que pese a incidência da responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público (art. 37, § 6º, da CF) e as regras do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido. No caso concreto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a autoria do fato, inexistindo nos autos identificação do veículo (placa), fotos da unidade móvel no local ou nome de funcionários que permitissem vincular o suposto caminhão à empresa ré.

6 - Os documentos apresentados pela autora, quais sejam, Boletim Unificado e registro perante o Ministério Público, possuem natureza unilateral, pois baseados exclusivamente na narrativa da própria recorrente, sem o crivo do contraditório. Ademais, embora alegada a presença de vizinhos no momento do ocorrido, nenhuma testemunha foi arrolada para confirmar que o veículo pertencia à concessionária.

7 - A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não se pode imputar à recorrida o ônus de produzir prova negativa (prova diabólica) quanto à inexistência de seus veículos no local sem que haja um indício mínimo de identificação por parte da autora.

8 - Inexistindo prova do nexo causal e do ato ilícito imputável à ré, não subsiste o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

9 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)